Tribunal: TJBA
Processo: 0503596-83.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0503596-83.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ELISABETE TAVARES DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA LUCIA RODRIGUES SANTANA CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO SAUDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO CUSTEIO TRATAMENTO. MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXIST
Ê
NCIA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INTEGRALMENTE CONSIDERADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição previstos no artigo 1022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante e não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos, ainda que com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios, nos autos do Processo de nº
0503596-83.2014.8.05.0080-
ED
, em que é Embargante
ELISABETE TAVARES DE SANTANA
e Embargado
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM

os Desembargadores componentes

da

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pela
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, que segue: